Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE ARTISTA. CESSÃO DE DIREITOS DE AUTOR. FONOGRAMAS. PRODUTOR. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. LEGALIDADE. CESSÃO POSTERIOR DE DIREITO A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DE REGISTROS EM DUPLICIDADE. DIVISÃO DE LUCROS ENTRE A AGRAVADA E A SEGUNDA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. ARTS. 49, 50, 89 E 93 DA LEI No 9.610/1998 (LEI DE DIREITO AUTORAL). VIOLAÇÃO CONTRATUAL. RISCO DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DOS REGISTROS POSTERIORES DOS FONOGRAMAS. NECESSIDADE. DECISÃO LIMINAR. CONFIRMAÇÃO.
1. “Conforme definições do art. 5o da Lei no 9.610/1998 (Lei de Direito Autoral), considera-se fonograma “toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual”. Por sua vez, o produtor é “a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado”.
2. Os direitos patrimoniais do autor podem ser objeto de cessão, gratuita ou onerosa, em favor de terceiros, especialmente produtores de obras audiovisuais, nos termos dos arts. 49 e 50 da Lei de Direito Autoral. A pactuação é livre, desde que seja na forma escrita. Conforme os arts. 89 e 93 da mesma lei, o produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir a reprodução indireta, a distribuição e quaisquer outras modalidades de utilização.
3. Depreende-se do contrato de agenciamento a exclusividade na gestão da carreira do artista, inclusive quanto aos direitos de marca e aos direitos registrais sobre obras fonográficas, na condição de produtora fonográfica, em coautoria). a agravante comprovou, suficientemente, ser produtor (“empresário artístico”) e cessionário dos direitos autorais do primeiro agravado. Demonstrou, ainda, que a cessão dos direitos autorais, relativamente aos fonogramas registrados em seu nome, se deu em caráter exclusivo, mediante remuneração e agenciamento completo da carreira do artista.
4. Consequentemente, não poderia o primeiro agravado celebrar novo contrato de cessão de direitos autorais, se já havia cláusula de exclusividade em favor da agravante. Essa atividade está em desacordo com a probabilidade do direito demonstrado neste agravo e, ainda, implicou risco de lesão de difícil reparação, uma vez que a entidade registraria dos fonogramas informou nos autos que não procederia à exclusão do segundo registro e que ocorreria, provavelmente, a divisão dos lucros decorrentes da exploração das obras musicais entre a agravante e a segunda agravada.
5. Cumpridos os requisitos legais da cessão de direitos patrimoniais de autor e constatada a violação da exclusividade contratual, a tutela de urgência deve ser deferida, para que sejam suspensos os registros posteriores dos fonogramas descritos na petição recursal em nome da segunda agravada.
6. Decisão antecipatória da tutela recursal confirmada. Recurso conhecido e provido.